Tribunal: TJSP
Processo: 1052135-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. Inadmissibilidade. Companhia aérea Avianca responde por demais companhias que operam sob seu nome. Relação negocial entre as duas empresas aéreas que deve ser resolvida entre elas próprias, não sendo admitido que o consumidor seja prejudicado por pactuação de que sequer teve ciência ou foi

Ementa:
PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. Inadmissibilidade. Companhia aérea Avianca responde por demais companhias que operam sob seu nome. Relação negocial entre as duas empresas aéreas que deve ser resolvida entre elas próprias, não sendo admitido que o consumidor seja prejudicado por pactuação de que sequer teve ciência ou foi informado. Ausência de violação ao princípio da igualdade entre credores. Recuperação Judicial. As ações de conhecimento promovidas contra entidade em recuperação judicial devem prosseguir até a constituição do título executivo judicial, o que compreende, em caso de sentença condenatória de quantia ilíquida, o procedimento da liquidação de sentença até que seja determinado o valor do crédito, a ser habilitado junto ao Juízo da Recuperação Judicial. Preliminares afastadas.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Ação indenizatória. Sentença de procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00. Insurgência de ambas as partes. Documentos juntados pela suplicante que confirmam que em razão do cancelamento dos voos teve de adquirir novas passagens, com alteração da hospedagem. Na hipótese, considerando a não realocação da autora em outro voo, a negativa da devolução dos valores pagos e o descumprimento contratual, tem-se por inquestionável a ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Gize-se que, a ré tinha o dever de prestar a assistência adequada a sua passageira, como por exemplo, fornecer alimentação e hospedagem, ou, reacomodá-la em outro voo. Mas não cuidou nem de uma coisa nem de outra. Em razão de tal descaso, a autora foi obrigada a adquirir novas passagens por conta própria, sem qualquer auxílio por parte da requerida, demonstrando a grave falha perpetrada pela mesma. Danos morais caracterizados. Indenização devida. Montante indenizatório que não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento sem causa. Insuficiência do quantum da indenização arbitrada. Majoração para R$ 10.000,00. Recurso da autora parcialmente provido e não provido o da ré.